Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DAVI DOS SANTOS MEIRA AGRAVADO: MARIA CREUZA LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DAVI DOS SANTOS MEIRA contra decisão (Id. 19410981 - Pág. 342) que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por MARIA CREUZA LIMA DE SOUSA em face do ora agravante e de RENE ANTONIO MARQUES, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para declarar a impenhorabilidade da quantia de R$14.876,91, bloqueada via sistema BANCENJUD na conta do Banco do Brasil do executado, bem como determinou a liberação à exequente do saldo remanescente bloqueado na referida conta e do montante total constrito na conta Nubank do executado. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz que os montantes constritos são originários do seu salário, sendo as contas utilizadas unicamente para pagamento de suas despesas e de sua família, devendo, portanto, ser realizado o desbloqueio integral dos valores. Sustenta, ainda, que as quantias bloqueadas na conta de pagamento Nubank são oriundas da conta na qual o recorrente recebe seu salário (Banco do Brasil), possuindo, dessa forma, natureza alimentar. Alega a necessidade de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada do cumprimento de sentença, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais, quais sejam, perigo na demora, considerando que a penhora recaiu sobre parcela com caráter nitidamente alimentar, e plausibilidade do direito, consistente no fato de que a penhora realizada incidiu sobre conta bancária de natureza salarial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a natureza salarial da integralidade dos valores constritos e, consequentemente, sejam desbloqueados em sua totalidade. Preparo regular no Id. 19410980. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Isso porque a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, como levantamento dos valores bloqueados pela exequente, mostrando-se mais prudente, portanto, a suspensão do trâmite até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora